Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RIO NEGRO, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança de despesas condominiais. O apelante informou o cumprimento da obrigação, mediante o pagamento do valor cobrado na ação ajuizada, razão pela qual requereu a extinção do feito (ID 33783259). Consoante norma do art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212